Tribunal: TJSP
Processo: 1135488-61.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1 Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral proposta pelo autor contra o banco réu. Terceiros abriram conta corrente fraudulenta em nome do autor, direcionando sua restituição de imposto de renda para essa conta. O autor pleiteia declaração de inexistência

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1 Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral proposta pelo autor contra o banco réu. Terceiros abriram conta corrente fraudulenta em nome do autor, direcionando sua restituição de imposto de renda para essa conta. O autor pleiteia declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa e vício de fundamentação; (ii) ilegitimidade passiva do réu; (iii) responsabilidade solidária do banco réu; (iv) ocorrência de dano moral e valor da indenização.
III. Razões de Decidir
3. As preliminares de cerceamento de defesa e vício de fundamentação são afastadas, pois a prova documental é suficiente e a sentença está devidamente fundamentada.
4. A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o banco integra a cadeia de fornecimento de serviços bancários que possibilitaram a fraude, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade do banco é objetiva, com base na teoria do risco profissional, e a solidariedade é evidente.
6. O dano moral é configurado pela abertura de conta fraudulenta e desvio de valores, cabendo indenização.
7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, é mantido, respeitando o princípio que veda a "reformatio in pejus".
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do banco é objetiva e solidária em casos de fraude bancária. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, 14, 18, 34.
Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 85, §§ 2o e 11.
Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019.
STJ, Súmula 297.
STJ, Súmula 479.